Tribunal: TJBA
Processo: 8029483-89.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8029483-89.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAN KARDEC ALVES BARRETO Advogado(s): INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE DE 16,38% AOS SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES DO TJBA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar a aplicação do reajuste de 16,38% sobre o teto remuneratório do impetrante, com base no reajuste conferido aos subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da Lei Federal nº 13.752/2018 e do Decreto Judiciário nº 497/2019, com efeitos a partir da data da impetração do mandado de segurança. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado padece de omissão quanto à alegação de litispendência e à suposta inadequação da via eleita para a formulação do pedido de reajuste, bem como a possibilidade de prequestionamento de dispositivos legais não expressamente analisados. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. 4. A tese de litispendência foi implicitamente afastada ao se reconhecer tratar-se de causa superveniente e distinta daquela veiculada em mandado de segurança anterior, pois o presente mandamus trata da aplicação do reajuste de 16,38%, fato novo ocorrido após o trânsito em julgado da demanda anterior. 5. A alegada inadequação da via eleita foi igualmente superada pelo reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante, sendo legítimo o uso do mandado de segurança diante da omissão administrativa em aplicar o reajuste legalmente previsto. 6. A pretensão recursal revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa, o que não é cabível por meio de embargos de declaração. 7. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre todos os argumentos invocados, conforme orientação do STJ (REsp 1298407/DF, Tema Repetitivo). IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica suscitada pela parte não configura omissão quando a fundamentação do acórdão permite inferir que a questão foi implicitamente resolvida. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC”. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8029483-89.2021.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargado ALAN KARDEC ALVES BARRETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cìvel de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA